Tribunal: TJBA
Processo: 8130762-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130762-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIANA DA SILVA SANTANA

APELADO: IVAN SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado interposto em processo pelo rito comum. Inadmissibilidade.
Recurso d
e apelação da
ré, comerciante.
Relação de consumo. Fraude em compra presencial com cartão e senha. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ilegitimidade passiva
reconhecida
.
Precedente do STJ. Recurso do Hipercard não conhecido. Recurso do comerciante provido.

I. Caso em análise

1. Recursos interpostos contra sentença proferida em ação de rito comum que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência de débito decorrente de operação fraudulenta; (ii) condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores debitados; (iii) impor o pagamento de indenização por danos morais; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Os recursos impugnaram, respectivamente, a responsabilidade civil pelos danos e a legitimidade passiva de um dos réus.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se é admissível o recurso inominado interposto contra sentença proferida em processo comum; e (ii) estabelecer se o comerciante que apenas aceita pagamento presencial mediante cartão e senha responde solidariamente por fraude na transação.

III. Razões de decidir

3. O recurso inominado interposto em processo comum não pode ser conhecido, diante da inadequação manifesta da via recursal eleita e da inobservância do princípio da unirrecorribilidade, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

4. O comerciante que apenas aceita pagamento autorizado por cartão físico e senha pessoal não integra a cadeia de segurança da operação e não responde objetivamente por eventual fraude, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano, salvo indícios de conluio ou má-fé. Precedente do STJ.

5. A responsabilidade objetiva, no contexto das fraudes com cartão, recai sobre a instituição financeira, a quem compete adotar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio de transações irregulares, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do comerciante impõe a extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem prejuízo da continuidade do processual em face da instituição financeira remanescente.

7. A justa causa para o atraso na interposição do recurso do comerciante, em razão de afastamento médico de sua patrona, restou caracterizada por documento idôneo, sendo cabível a reabertura do prazo recursal com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade.

8. É devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do não conhecimento do recurso de um dos réus, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do Hipercard não conhecido. Recurso de apelação de Evanildo conhecido e provido
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo em relação a ele.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8130762-81.2022.8.05.0001
, em que é apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e
EVANILDO DE FREITAS SANTANA
e apelado
IVAN SILVA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso d
a
Hipercard, e
conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.